Tribunal: TJMT
Processo: 1037843-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037843-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 412.301.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR. CONCURSALIDADE.

SUSPENSAO EXECUÇAO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais.

II – Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar
(i)
se os honorários advocatícios sucumbenciais,

devem ser classificados como crédito concursal; e
(ii)
se, em sendo concursal, há impedimento ao prosseguimento da execução individual.

III – Razões de decidir

(i) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
AgInt no REsp 2.139.140/PR
,
de que a tese definida no
Tema 1.051/STJ
— segundo a qual a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador —
se aplica tanto à recuperação judicial quanto à recuperação extrajudicial
; (ii) Os honorários sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os fixa; sendo esta anterior ao pedido de recuperação, o crédito é
concursal
, independentemente de sua natureza alimentar; (iii) Reconhecida a concursalidade,
é inviável o prosseguimento da execução individual
.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem existência definida pela data do fato gerador (sentença que os fixa), nos termos do Tema 1.051/STJ, aplicável tanto à recuperação judicial quanto à extrajudicial; 2.

Fixada a sentença em momento anterior ao pedido de recuperação extrajudicial, os honorários constituem crédito concursal, sujeito aos efeitos do plano, sendo vedado o prosseguimento da execução individual”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

com pedido de concessão de efeito suspensivo

interposto por
Agropecuária Comodoro Ltda.
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos do
cumprimento de sentença instaurado por
José Esteves de Lacerda Filho
,

que indeferiu o pedido de suspensão da execução, sob o fundamento de que os
honorários advocatícios sucumbenciais
constituem crédito de
natureza alimentar
, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por terem sido constituídos anteriormente ao pedido de soerguimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora constituídos antes do pedido de recuperação judicial, se submetem ao juízo recuperacional, conforme inteligência do art. 49 da Lei nº 11.101/05, por se tratarem de créditos existentes na data do pedido.

Assevera que o juiz
a quo
interpretou de forma equivocada o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, pois a constituição anterior do crédito não afasta sua concursalidade, mas, ao contrário, reforça sua sujeição ao plano de recuperação e que a decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.051
.

Diz que a decisão recorrida ao determinar o prosseguimento da execução, expõe a agravante a risco de constrições patrimoniais, como bloqueio de ativos financeiros, penhora de bens e incidência da multa do art. 523 do CPC, prejudicando a execução do plano de recuperação em trâmite perante a Vara Especializada da Capital.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso
para que seja reconhecida a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. . contra o
decisum
o agravado interpôs agravo interno (ID n. 331028858)

Informações coligidas pelo juiz a quo no Id n. 326805370, comunicando a cumprimento da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 331028858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

10 de dezembro de2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença
visando à satisfação de
honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em ação pretérita.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual a executada requereu a suspensão do processo executivo, em razão da recuperação extrajudicial da empresa, o que foi indeferido pelo juiz singular,
sob o fundamento de que, por constituírem verba alimentar e terem sido fixados anteriormente ao pedido de recuperação, os honorários advocatícios
não se sujeitariam aos efeitos da recuperação extrajudicial
.

Diante disso, recorre.

O agravado argumenta, por sua vez, que os honorários possuem natureza alimentar e não são acessórios, devendo ser equiparados aos créditos trabalhistas, e que devido à natureza dos honorários, o crédito não deveria ser afetado pela recuperação extrajudicial, mas o acórdão sustenta que, por serem fixados antes do pedido de recuperação, são considerados concursais.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a
quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à definição da
natureza do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais
executado na origem e à consequente possibilidade ou não de prosseguimento da execução individual diante da existência de
processo de recuperação extrajudicial

da empresa agravante
Agropecuária Comodoro Ltda.

Com efeito,
a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Por sua vez, no julgamento do REsp nº 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
- Tema 1.051/STJ.

Portanto, se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação). Em sentido contrário, se os honorários sucumbenciais foram fixados em momento anterior ao pedido de recuperação, o crédito é considerado concursal. Ressalta-se que
a tese aplica-se tanto à recuperação judicial quanto à extrajudicial, haja vista que seus fundamentos são os mesmos.

No caso em pauta, é incontroverso que os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrido foram fixados antes do pedido recuperacional, de modo que devem ser tidos como concursal.

Assim, a
inda que os honorários sucumbenciais possuam natureza alimentar, em razão de a sentença que os fixou ser anterior ao pedido recuperacional, o crédito deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação.

Nesse sentido colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DO FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. NATUREZA DO CRÉDITO
.

1. No julgamento do REsp nº 1.841.960/SP, prevaleceu a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" .

2. S
e os honorários sucumbenciais foram fixados em momento anterior ao pedido de recuperação, o crédito é considerado concursal.

3. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 2.139.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025)

Desse modo, a despeito de os honorários advocatícios sucumbenciais possuírem natureza alimentar, em razão da decisão que os arbitrou, ser anterior ao pedido recuperacional, o crédito do recorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação, que inclusive pode conter crédito de natureza trabalhista, o qual se equipararia à verba honorária, conforme artigo 161, § 1º, da Lei nº 11.101/05.

Assim,
natureza alimentar
da verba
não exclui sua submissão ao plano
, mas apenas influencia sua
classificação
no concurso de credores.

Esse enquadramento jurídico impede, por consequência lógica, o
prosseguimento da execução individual
, porquanto incompatível com o regime de tratamento coletivo dos credores sujeitos à recuperação, o qual exige a satisfação do crédito
nos termos do plano apresentado.

Ademais, a permanência dos atos executórios individuais comprometeria a coerência e unidade do processo recuperacional, violaria a
par conditio creditorum
e atentaria contra o próprio princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005.

No campo cautelar, ao se constatar a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e o risco evidente de prejuízo grave à recuperanda, decorrente das constrições que poderiam ser praticadas no cumprimento de sentença (SISBAJUD, RENAJUD, penhoras, multa do art. 523 do CPC), é imperiosa a suspensão do cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por conseguinte, resta PREJUDICADO o agravo interno.

Cuiabá, 10 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025